Tribunal: TJBA
Processo: 8012022-49.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012022-49.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALINSON LOPES GIL DE SOUSA RAMOS, BRENA ANDRESA SOUZA DE AGUIAR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DESVIO DE ENERGIA ANTES DO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. TOI. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE RESPEITOU A RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.000/2021 DA ANEEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantém-se o benefício da justiça gratuita, considerando que o impugnante não se desincumbiu de demonstrar a mudança na condição financeira do beneficiário.

1. A concessionária está autorizada a realizar inspeções técnicas por iniciativa própria, nos termos do art. 248 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, sendo dispensável a intimação prévia do consumidor.

2. A constatação de desvio de energia anterior ao medidor, devidamente comprovada, autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, dispensando a realização de perícia técnica.

3. A suspensão do fornecimento por inadimplemento da fatura de recuperação constitui exercício regular de direito.

3. Não se configura dano moral indenizável quando a cobrança se origina de atuação legítima da concessionária, inexistindo ato ilícito.

Apelação
da parte Ré
a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8012022-49.2024.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelado

ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).